Tribunal: STF
Processo: RE 78888
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
MAGISTRADO. ADICIONAL DA QUARTA-PARTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DA QUARTA-PARTE, POIS O
INGRESSO NA MAGISTRATURA SE DEU APÓS A LEI N. 6.057, DE 1961.-
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.